Tribunal: TJDFT
Processo: 0719660-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719660-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANA MARIA QUINTAO DA SILVA RECORRIDO: COFCO BRASIL S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO AGRÍCOLA. COMPRA E VENDA DE SOJA A PREÇO FIXO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. REJEIÇÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO INFUNDADA. MULTA PENAL EXECUTADA. ABUSIVIDADE E EXCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tendo havido impugnação, de modo inteligível, das conclusões contidas na sentença recorrida, não se verifica ofensa à regularidade formal do recurso, no que toca ao dever do recorrente de apresentar os fatos, o direito e as razões pelas quais pretende a reforma do julgado (art. 1.010, incisos II e III do CPC), ainda que o recorrente tenha se valido de trechos de peças processuais já apresentadas. 2. Nos termos do art. 2o do CDC, consumidor é “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, denominado consumidor “standard”. 2.1. Não obstante possível o acolhimento da teoria finalista mitigada, que considera consumidor também a pessoa física ou jurídica que não é destinatária final do bem ou serviço, desde que presente alguma vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica), na linha de precedentes do colendo STJ, no caso dos autos não há que se falar em relação de consumo. 2.2. Com efeito, a apelante, que é produtora rural, com produção voltada à comercialização, tendo figurado no contrato que rendeu ensejo à execução embargada como vendedora da sua produção agrícola, e não como adquirente de qualquer produto ou serviço. 3. As penalidades objeto da execução embargada estão vinculadas à inexecução da obrigação principal, que era a entrega do produto, na data, lugar e forma previstos contratualmente, e a exigibilidade dessas penas decorre do descumprimento noticiado na inicial da execução, cuja veracidade não foi afastada no bojo dos embargos apresentados pela apelante, prova que lhe competia, uma vez que se trataria de fato extintivo da obrigação, tornando inexigível o título (art. 373, II e art. 917, I, ambos do CPC). 4. Ademais, em contranotificação encaminhada pela apelante ao apelado, aquela reconhece que não houve a entrega do produto por quebra de safra, alegação sequer reproduzida nos embargos, talvez porque já ciente a apelante do entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que considera tal situação como risco inerente ao negócio, nos contratos da espécie. 5. Não se pode obrigar o exequente que busque o cumprimento da obrigação principal em vez de executar a pena convencional, porquanto aquela já não fora adimplida no seu tempo e modo, de forma que passou a ser imediatamente exigível a multa estipulada justamente para essa situação de inadimplemento, nos termos do art. 408 do Código Civil. 6. A cláusula penal ou pena convencional, segundo sabemos, tem natureza acessória à obrigação principal e é estipulada com o escopo de estimular o adimplemento daquela, fixando-se desde o ajuste inicial ou fase pré-contratual, eventuais perdas e danos decorrentes da indesejada inobservância das disposições contratuais. 6.1. A invocação do art. 413 do Código Civil não socorre a apelante, vez que não houve sequer o cumprimento parcial da obrigação e não se mostram abusivas ou excessivas as multas penais executadas, tendo presente a natureza e a finalidade do negócio jurídico em discussão, de modo que não se justifica a intervenção judicial para promover-se qualquer revisão em seus termos. 7. Por conseguinte, é de todo descabida a pretensão da apelante de que se reconheça a nulidade da execução, tampouco se pode cogitar da incidência do art. 940 do Código Civil, que pudesse justificar a condenação do exequente apelado ao pagamento de “valores cobrados indevidamente” pela via da execução embargada. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados (§ 11 do art. 85, CPC). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, § 2o, 6o, inciso V, e 29, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo se tratar à hipótese de relação de consumo; b) artigos 806 a 810, todos do Código Civil, sustentando a ausência de provas do suposto inadimplemento e a necessidade de declaração da inexistência do débito; c) artigo 940, do Código Civil, argumentando ser devida a repetição de indébito diante dos abusos comprovados nos autos; d) artigo 413, do Código Civil, expondo ser abusiva a cláusula penal pactuada; e) artigos 113, 421 a 424, todos do Código Civil, indicando a existência de ofensa à função social do contrato e à boa-fé objetiva. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “d” e “e”, colacionando julgados do TJMG e do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA, OAB/DF 40.203. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 3o, § 2o, 6o, inciso V, e 29, todos do Código de Defesa do Consumidor, 113, 413, 421 a 424, 806 a 810 e 940, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso interpretativo indicado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Outrossim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA, OAB/DF 40.203. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005